Tribunal: TJDFT
Processo: 0722336-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722336-53.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CECIN SARKIS SIMAO &amp; CIA LTDA AGRAVADO: CYNARA DOS SANTOS TELLES D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Cecin Sarkis Simão &amp; Cia Ltda. contra acórdão proferido por esta e. 2a Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela agravante. O acórdão recorrido foi assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como concedido de forma a abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. No caso concreto, a agravada comprovou que aufere rendimentos mensais equivalentes a R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Ademais, as movimentações retratadas no extrato bancário, embora frequentes, envolvem quantias de módico valor, inclusive, com saldo positivo total de R$17,54 (dezessete reais e cinquenta e quatro centavos). Por outro lado, não há notícia que a beneficiária possua imóveis ou aplicações financeiras em seu nome. 4. A ausência de declaração expressa de hipossuficiência, por si só, não tem o condão de afastar o benefício, porque, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas, o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela parte e corroborado pelos documentos comprobatórios da hipossuficiência supre a falta da declaração formal, que goza de presunção apenas relativa. 5. Comprovada a situação de hipossuficiência financeira, a concessão do benefício é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1374064, 07223365320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais (ID 30386786), a agravante afirma, em síntese, que a parte agravada labora em mais de um local, de modo que possui boas condições financeiras, conforme documentos juntados aos autos. Sustenta que a agravada tem condições de arcar com as despesas do processo, razão por que não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar o acórdão e revogar a gratuidade de justiça concedida em favor da agravada. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O agravo interno é cabível somente nas hipóteses delineadas no art. 1.021, caput, do CPC e no art. 266 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. No caso, o agravo interno foi interposto contra acórdão desta e. 2a Turma, ou seja, trata-se de recurso contra decisão colegiada. Logo, o recurso é manifestamente incabível. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso de agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora